Tribunal: STF
Processo: RE 1569088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE NA QUAL A BASE DE CÁLCULO EFETIVADA NA OPERAÇÃO ANTERIOR FOR INFERIOR A PRESUMIDA PELO PERÍODO DE CINCO ANOS ANTERIORES À INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 593.849/MG. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IRRELEVANTE. AÇÃO DECLARATÓRIA INTERPOSTA PELA PARTE EM DATA POSTERIOR A DATA DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CITA PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 35, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 44).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, § 7°, da mesma Constituição (doc. 71). Sustenta-se, ainda, que:



    [...] o marco temporal da modulação dos efeitos é a data da publicação da ata de julgamento que, na espécie, ocorreu no dia 27.10.2016, após, portanto, o ajuizamento da presente ação, de modo que se tornou patente o direito das Recorrentes ao ressarcimento da diferença do imposto em relação ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.



    [...]



    Dessa forma, é possível concluir que todas as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento são litígios judiciais pendentes, em relação aos quais esse Supremo Tribunal Federal ressalvou a modulação dos efeitos do julgamento. 



    É dizer: se o corte temporal eleito por esse STF e a publicação da ata de julgamento, as ações propostas em momento anterior são consideradas litígios judiciais pendentes à formação da nova diretriz jurisprudencial, de modo que o entendimento fixado no RE 593.849 deve orientar a sua solução (doc. 71, pp. 2 e 13).



    Ao final, as recorrentes requerem que:



    [...] seja reconhecido o direito de as Recorrentes atualizarem os créditos pelos mesmos índices aplicáveis para a exigência de débitos de ICMS desde a data em que deixaram de ser aproveitados em função das inconstitucionais limitações impostas pela Fazenda à fruição de tais quantias (doc. 71, p. 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 5/4/2017, fixou a seguinte tese:



    É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    Confira-se, por oportuno, a ementa do mencionado processo paradigma:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar ‘tipificante’ na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento (grifei).



    Na ocasião do referido julgamento, esta Suprema Corte, seguindo a proposta de modulação realizada pelo Ministro Edson Fachin, consignou a necessidade de modular os efeitos da decisão de modo a alcançar apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. A propósito, destaco o seguinte trecho do voto condutor:



    Proponho que o precedente que aqui se elabora deva orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido, realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das Administrações Fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo.



    Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração (RE 593.849 ED-segundos/MG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a:



    [...] tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC.



    Nesse contexto, verifico que a orientação firmada no Tema 201 da Repercussão Geral aplica-se aos litígios judiciais pendentes submetidos ao regime da repercussão geral, bem como aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir da publicação da ata de julgamento em 27/10/2016. 



    No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 21/10/2016 (doc. 3), sendo, portanto, proposta em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do processo paradigma (27/10/2016), caracterizando-se como litígio judicial pendente na referida data.



    Como se verifica, a modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 593.849 RG/MG não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que as ações pendentes foram ressalvadas da modulação. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Modulação dos efeitos. Termo inicial. Data de publicação da ata de julgamento. Ressalva das ações pendentes. Aplicação ao caso dos autos. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. Nesse sentido, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 2. No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 24 de outubro de 2016, antes, portanto, da publicação da ata de julgamento (27/10/16) do RE nº 593.843, caracterizando-se como pendente, na referida data. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.365.836 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/9/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RE 593.849, TEMA N. 201/RG, PLENÁRIO, RELATOR O MINISTRO EDSON FACHIN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.849, Tema n. 201/RG, assentou devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, tendo modulado os efeitos do pronunciamento para valer a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27 de outubro de 2016. Na apreciação de embargos declaratórios, todavia, ressalvou da modulação “processos pendentes”. 2. Tendo sido a demanda ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.247.941 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao limitar o direito da contribuinte à restituição da diferença do ICMS pago a mais, no regime de substituição tributária para frente, aos fatos geradores ocorridos após 19 de outubro de 2016, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, quanto à atualização monetária, aplica-se, no caso, o entendimento consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/11/2017, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.461.840/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/12/2023; RE 1.175.106/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/6/2019; e ARE 1.223.913/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/8/2019.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 150, § 7°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral) ao caso dos autos – por tratar-se de processo judicial pendente na data da publicação da ata de julgamento do mencionado processo paradigma (27/10/2016) –, e de declarar o direito do contribuinte à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, respeitados o prazo prescricional e o entendimento firmado no julgamento do Tema 810 RG. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator